Tribunal: TCU
Processo: 041.136/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Veronica Maria de Araujo, ex-servidora do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 19, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018 e no art. 6o, § 1o, I, da Resolução TCU 206/2007, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Veronica Maria de Araujo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo "01402.1998-001-22-00"), no valor de R$ 232,28; 9.3.2. comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que a interessada tomou ciência desta deliberação; 9.3.4. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, livre das irregularidades apontadas, promovendo a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo, levando em consideração os acréscimos promovidos pela Lei 12.778/2012 no valor dos proventos, em razão do aumento dos pontos relativos à gratificação de desempenho atribuídos de forma fixa aos servidores inativos; e 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).